Tribunal: TJSP
Processo: 1002676-38.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – contrato de empréstimo pessoal – pretensão da autora à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, devolução em dobro valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais – ação procedente em parte a fim de limitar os juros à taxa média do mercado e determinar a restituição simples dos valores cobrados

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – contrato de empréstimo pessoal – pretensão da autora à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, devolução em dobro valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais – ação procedente em parte a fim de limitar os juros à taxa média do mercado e determinar a restituição simples dos valores cobrados a maior – apelo da autora insistindo na devolução em dobro e na indenização por danos morais – inconformismo injustificado tendo em vista que não houve má-fé na cobrança, nem constrangimento passível de indenização – demanda procedente em parte - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002676-38.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante CINTIA
COSTA DA SILVA MARCELINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002676-38.2019.8.26.0615 -Voto no
2
VOTO No: 37.414
APEL.No: 1002676-38.2019.8.26.0615
COMARCA: TANABI
APTE. : CINTIA COSTA DA SILVA MARCELINO
APDO. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E DANOS MORAIS contrato de empréstimo
pessoal
pretensão da autora à limitação dos juros
remuneratórios à taxa média de mercado, devolução em
dobro valores indevidamente cobrados e indenização por
danos morais ação procedente em parte a fim de limitar os
juros à taxa média do mercado e determinar a restituição
simples dos valores cobrados a maior apelo da autora
insistindo na devolução em dobro e na indenização por
danos morais inconformismo injustificado tendo em vista
que não houve má-fé na cobrança, nem constrangimento
passível de indenização demanda procedente em parte -
recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação revisional de contrato
c.c. repetição de indébito e danos morais ajuizada por
CINTIA COSTA DA SILVA MARCELINO em face de CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Segundo a inicial,
o empréstimo contraído pela autora junto à requerida, no
valor de R$3.164,04, prevê taxa de juros remuneratórios
de
18,5%
a.m.
e
666,69% a.a., o que se mostra
extremamente abusivo. A autora pretende a limitação dos
juros à taxa média do mercado, repetição em dobro dos
valores
indevidamente
cobrados
e
indenização
de
R$15.000,00 a título de danos morais.
2. A sentença de fls. 390/398 julgou
procedente em parte o pedido para determinar a substituição dos juros remuneratórios previstos no
contrato pela taxa média de mercado na data da concessão
do crédito e condenar a requerida a restituir de forma
simples o valor cobrado a maior, com correção monetária a
partir do pagamento de cada parcela e juros moratórios
desde a citação. Indeferiu o pedido relativo aos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002676-38.2019.8.26.0615 -Voto no
3
morais e, por fim, em virtude da sucumbência recíproca,
imputou a cada litigante o pagamento de metade das
despesas processuais e honorários do patrono da parte
contrária fixados em R$800,00, observada a gratuidade da
justiça deferida à autora.
3.
Apelou
a
autora
(fls.
400/412),
insistindo na devolução em dobro dos valores cobrados a
maior, tendo em vista que “muito embora a apelada tenha
ciência das taxas de juros que pratica e tenha nítida
ciência
do
entendimento
dos
tribunais
superiores,
mormente do STJ, mesmo assim prefere continuar a pactuar
os mesmos contratos e com as mesmas taxas de juros” (fls.
402), concluindo que “daí porque não é crível que as
condutas reiteradas da ré não possam ser encaradas como
má-fé, nem tão pouco que não caiba a devolução em dobro
em razão de simples previsão contratual, haja vista a
prática constante e reiterada em todos os seus contratos
de forma diária com todos os consumidores” (fls. 402).
Pugnou pela condenação da instituição financeira ao
pagamento de indenização por danos morais, a fim de
compensar
o
constrangimento
sofrido
e
impedir
a
reiteração da conduta abusiva. Por fim, requereu a
majoração dos honorários arbitrados em favor do seu
patrono posto que o valor de R$800,00 representa
remuneração aviltante e desproporcional ao trabalho
prestado nos autos, devendo a verba honorária ser
arbitrada por equidade consoante o art. 85, §8o, do
CPC/15 em virtude de se tratar de causa com proveito
econômico irrisório.
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 490/499). Os autos subiram em seguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002676-38.2019.8.26.0615 -Voto no
4
É o relatório.
5. O recurso não comporta provimento. Não
há que se falar em danos morais, eis que os valores
cobrados estavam embasados nas cláusulas pactuadas e, até
então, reputadas válidas pela requerida.
6. Assim, considerando que os descontos se
deram mediante expressa autorização da autora e com base
nas condições até então vigentes, não é caso de
condenação da instituição financeira ao pagamento de
indenização por dano moral.
7. Acresce que a declaração de abusividade
de cláusula contratual por si só não acarreta danos
morais, conforme vem decidindo este Tribunal:
“Ação
revisional
de
contrato
bancário

Empréstimo pessoal Ação julgada improcedente
Cerceamento de defesa
Inocorrência
A
prova
documental
produzida
autorizava
o
julgamento antecipado da lide
Preliminar
repelida. Juros remuneratórios
Alegação de
cobrança em percentual superior à taxa média de
mercado divulgada pelo BACEN (...) - Previsão
de cobrança de juros de 22% ao mês e 987,22% ao
ano - Abusividade dos juros remuneratórios
verificada no caso concreto
Limitação dos
juros remuneratórios à taxa de mercado para
mesma espécie de contrato divulgada pelo Banco
Central do Brasil, na época da contração -
Recurso provido - Repetição em dobro dos
valores injustificadamente descontados da conta
corrente Inadmissibilidade - Má-fé do réu não
demonstrada Jurisprudência do STJ Caso de
devolução de forma simples Recurso provido em
parte. Danos morais - Inexistência do dever de
indenizar
Eventual declaração de cláusula
abusiva no contrato, por si só, não acarreta
danos morais - Descontos em conta corrente
decorrentes
de
contrato
de
empréstimos
livremente contraído pela autora
Recurso
negado.
Recurso
provido
em
parte.
(TJSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002676-38.2019.8.26.0615 -Voto no
5
Apelação no 1017410-27.2017.8.26.0562 Santos,
13a Câmara de Direito Privado, j. 17/01/2019,
REL. FRANCISCO GIAQUINTO).
“Revisional de contrato bancário c.c repetição
de
indébito

Mútuo
(crédito
pessoal)

Abusividade
Taxa de juros remuneratórios

Reconhecimento

Excepcionalidade

Peculiaridade do caso Taxa pactuada superior
à média de mercado
Incidência de juros
abusivos (23,50% ao mês e 1158,94 ao ano, e 22%
ao mês e 987,22% ao ano)
Prática abusiva
(art. 51, IV e §1o, CDC)
Necessidade de
recálculo dos contratos
Adequação à taxa
média
de
mercado

REsp.
Repetitivo
1.061.530/SC Art. 1036 do CPC Restituição
de forma simples
Ausência de má-fé
Dano
moral não configurado. Recurso provido em
parte.”
(TJSP,
Apelação
no
1033248-10.2017.8.26.0562 Santos, 18a Câmara
de
Direito
Privado,
j.
21/11/2018,
REL.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO).
8. Por igual, não é caso de devolução em
dobro dos valores cobrados a maior, uma vez que não se
vislumbra má-fé da requerida na cobrança.
9. Por fim, fica mantida a verba honorária
devida ao patrono da autora eis que se trata da causa de
pequena
complexidade,
comum
no
cotidiano
forense,
anotando ainda que seu trâmite foi extremamente célere
porque ajuizada em dezembro/19 (fls. 1) e sentenciada em
maio do mesmo ano (fls. 390/398). Assim, não se
justificam honorários em quantia superior aos R$800,00
arbitrados pelo juízo a quo.

10.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002676-38.2019.8.26.0615 -Voto no
6
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js